Tribunal: TJDFT
Processo: 0747869-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. VALOR DE MESMA NATUREZA. POSSIBILIADE. CASO CONCRETO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DA QUANTIA. APOSENTADORIA. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de cumprimento de sentença de crédito de natureza alimentar, admite-se a constrição de verba de mesma natureza, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
2. Constada a indisponibilidade dos benefícios previdenciários da devedora, depositados em fundo previdenciário, ante a não configuração de sua aposentadoria, incabível a penhora sobre o montante, já que não implementada a condição.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.